Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CRÉDITO DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. PENHORA PELA VIA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. ALCANCE. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL FOMENTADO PELO GOVERNO FEDERAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NATUREZA. VERBA ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO BENEFICIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 318 do CNJ. RECOMENDAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O auxílio emergencial fomentado pelo Governo Federal tem por objetivo fornecer proteção emergencial a trabalhadores autônomos, informais, microempreendedores individuais e desempregados no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus, ressoando impassível que os valores recebidos a esse título ostentam natureza alimentar, pois destinados a assegurar a subsistência de quem o recebe num momento em que está desprovido dum mínimo apto a fomentar suas necessidades materiais, sendo absolutamente impenhorável.
2. Aferida a natureza alimentar do auxílio emergencial, diante da sua finalidade, porquanto destinado à subsistência e preservação da dignidade do beneficiário, a par da sua natureza temporária, não sobeja possível que seja alcançado por penhora para realização de crédito desprovido de privilégio, o que emerge do disposto no artigo 833, IV, do CPC, pois volvido a assegurar um mínimo para o fomento das despesas do destinatário, ensejando que, patenteado que a penhora eletrônica ultimada alcançara montante daquela gênese recolhido na conta da titularidade do executado, deve ser desconstituíra por ter absorvido verba absolutamente impenhorável.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.